Tribunal: STF
Processo: RE 1183418
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-06
Data de publicação: 2019-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE CONSITUCIONALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.